Tribunal: TJDFT
Processo: 0707103-93.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. Civil. PROCESSO CIVIL. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. SOLIDARIEDADE ENTRE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE E A ADMINISTRADORA DO BENEFÍCIO. Rescisão unilateral de plano de saúde COLETIVO. Usuário submetido a tratamento CONTÍNUO. Incidência do tema 1.082/stj. Danos morais. ocorrência. quantum. MANUTENÇÃO. mensalidade. pagamento em duplicidade. proibição de enriquecimento ilícito. sentença parcialmente reformada.
1. Por força da presunção de solidariedade entre todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do produto ou serviço, bem como aqueles que concorreram para os prejuízos suportados pelo consumidor (art. 6o, VI, c/c art. 7o, parágrafo único c/c art. 25, §1o, todos do CDC), revela-se patente a legitimidade das requeridas - operadora do plano de saúde e administradora do benefício - para compor o polo passivo da demanda. Precedentes.
2. "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” (Tema no 1.082/STJ).
3. Na hipótese, o autor beneficiário do plano de saúde – menor portador de MAV (malformação arteriovenosa) de face complexa e extensa – está submetido a tratamento contínuo garantidor de sua incolumidade física. A abrupta interrupção unilateral do plano de saúde viola os princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, bem assim a tese firmada no Tema 1.082/STJ e o art. 8o, §3o, da Lei 9.656/98.
4. Em regra, o mero inadimplemento contratual não enseja danos morais. Entretanto, o cancelamento unilateral do plano de saúde no curso de tratamento médico se mostrou injustificado, ferindo a incolumidade psíquica do beneficiário, um dos atributos da personalidade. 3.1. Pleito de minoração do “quantum” fixado a esse título (R$ 2.000,00) que não merece acolhimento.
5. O Código Civil, em seu art. 884, veda o enriquecimento sem causa. Na hipótese, a liberação do depósito judicial referente a mensalidade de junho de 2024 em favor do autor é medida que se impõe, posto que referida mensalidade foi devidamente quitada administrativamente e paga em duplicidade pelo demandante.
6. Recursos conhecidos. Recursos das rés não providos. Recurso do autor provido.